Tribunal: TJSP
Processo: 2278657-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO-PENHORA EM CONTA CORRENTE – ABUSO – MÁ-FÉ - IMPENHORABILIDADE - NÃO CABIMENTO.
– Execução – Penhora de valor existente em conta corrente – Pretensão de aplicação do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta corrente do executado, o qual não pode ser considerado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO-PENHORA EM CONTA CORRENTE – ABUSO – MÁ-FÉ - IMPENHORABILIDADE - NÃO CABIMENTO.
– Execução – Penhora de valor existente em conta corrente – Pretensão de aplicação do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade:

– Comprovada a realização da penhora sobre valor existente em conta corrente do executado, o qual não pode ser considerado irrisório, e não demonstrando ser aquele oriundo de conta salário e a necessidade para a subsistência, evidencia o abuso e má-fé, o que possibilita a penhora.

RECURSO NÃO PROVIDO.